Tribunal: TJDFT
Processo: 0724706-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VÍNCULO DE INTERESSE DAS TESTEMUNHAS. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por devedores em instrumento particular de compra e venda. Alegam invalidade do título executivo extrajudicial por suposto interesse das testemunhas instrumentárias, nulidade da citação da empresa coexecutada e abusividade de encargos contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o vínculo pessoal ou profissional entre as testemunhas e o credor compromete a validade do título executivo extrajudicial; (ii) saber se a citação da empresa coexecutada foi válida quando recebida por pessoa autorizada; (iii) saber se a alegação de excesso de execução poderia ser conhecida, diante de suposta inovação recursal; e (iv) saber se os encargos contratuais descaracterizam a exigibilidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vínculo pessoal ou profissional das testemunhas com o credor, por si só, não invalida o título executivo, salvo prova de falsidade ou vício do negócio jurídico, o que não se verificou.
4. A citação da pessoa jurídica realizada na sede da empresa e recebida por pessoa autorizada para esse fim é válida, nos termos do art. 248, §2o, do CPC.
5. As alegações de excesso de execução e de vício do título foram suscitadas nos embargos à execução, não configurando inovação recursal.
6. A ausência de comprovação de abusividade nos encargos contratuais impede o reconhecimento da inexigibilidade do título.
7. Inexistem elementos que justifiquem a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. O vínculo pessoal ou profissional entre testemunha e credor não afasta a força executiva do título, salvo prova de vício ou falsidade.
2. A citação recebida por pessoa autorizada na sede da pessoa jurídica é válida, conforme o art. 248, §2o, do CPC.
3. Alegações já apresentadas em embargos à execução não configuram inovação recursal.
4. A ausência de prova de abusividade contratual mantém a exigibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 248, §2o; 784, III; 917, I e VI; 80; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1854221, 0724123-62.2022.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25.04.2024;
TJDFT, Acórdão 1252031, 0724883-68.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 27.05.2020.